Tribunal: TJSP
Processo: 2171905-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autor que pleiteia a restituição de valores bloqueados em sua conta. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade do artigo 300, do

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autor que pleiteia a restituição de valores bloqueados em sua conta. Fundamentos com base em aspectos sujeitos ao contraditório. Questões de alta indagação que afastam os requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade do artigo 300, do CPC. Recurso não provido.